Tribunal: STF
Processo: RHC 202738
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 649.250/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Vinícius Pires Frutuoso teve instaurado contra si o inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal.
    Buscando o trancamento do inquérito policial, o ora recorrente, atuando em causa própria, impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE NÃO INDICIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    I – Se não há constrangimento ilegal aparente na tramitação de inquérito policial que apura a prática do delito do art. 299 do Código Penal no qual sequer é indiciado o paciente, inexistindo notícias de eventual adoção de providência atentatória ao seu estado de liberdade, inexiste fundamento para, por ora, determinar o trancamento prematuro das investigações, ante o princípio do in dubio pro societate.
    II – Ordem denegada.
    Contra essa decisão, o ora recorrente, atuando em causa própria, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, o trancamento do inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. FELIX FISCHER, que não conheceu do recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – In casu, o agravante limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, o recorrente, atuando em causa própria, sustenta ausência de justa causa para a sequência das investigações no inquérito policial. Aponta ser possível a pluralidade de domicílios. Destaca a natureza cível dos processos nos quais foram informados os diversos endereços. Por fim, evoca o art. 70, o art. 71 e o art. 72, todos do Código Civil, bem como o art. 127, §2º-A, do Código Tributário Nacional.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o trancamento do inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, instaurado em desfavor do recorrente para apurar suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal. 
    Caso este recurso não seja conhecido, requer "seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL N. 5001966-59.2019.4.02.5106, INSTAURADO EM DESFAVOR DO PACIENTE.".
    A liminar foi indeferida pelo então Relator, Min. MARCO AURÉLIO.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a possibilidade de trancamento do inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que investiga a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal, apenas fazendo constar que tais critérios foram enfrentados no RHC 142.423/RJ, ao qual foi negado provimento em data recente, a saber:
    (…)
    O presente recurso não deve ser conhecido.
    Conforme já relatado, o agravante não impugnou os termos da decisão agravada, de forma a atrair a redação da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.".
    Da decisão impugnada, de qualquer forma, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos de insurgência, na forma em que apresentados.
    Vejamos seus termos (fls. 36-40):
    [...]
    No caso, o habeas corpus não comporta sequer conhecimento, primeiro, porque substitutivo de recurso próprio; e, segundo, em razão da mera reiteração de pedidos no RHC n. 142.423/RJ, que já teve o seu mérito julgado colegiadamente, em data recente, nos termos da ementa abaixo:
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
    I - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes.
    II - Ademais, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.
    III - O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de futura ação penal. Tais elementos, antes de tornar-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial.
    Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
    Merece destaque, inclusive, que ambas as impetrações questionam o mesmo acórdão de origem: n. 5003630-83.2020.4.02.0000/RJ.
    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados:
    (…)
    No mesmo sentido, o col. Supremo Tribunal Federal:
    (…)
    Ante o exposto, configurada a reiteração de pedidos, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Autos à d. Defensoria Pública da União, para ciência.
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, claro, nos limites da via, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    Há de se destacar que o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta eg. Corte, conforme já adiantado.
    Exemplificativamente:
    (…)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 142.423/RJ. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado no recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente